Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716671-98.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. RECORRIDO: JOSÉ DIVINO NUNES DA LAPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. Consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por outro lado, de acordo com o §3o do referido artigo, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.1. No caso, embora a ré-apelante afirme que o autor-apelado, ao recusar o procedimento de “destanqueio”, praticou conduta apta a atrair para si a responsabilidade pela ocorrência do resultado danoso, as provas produzidas nos autos não comprovam que o consumidor se recusou à realização do procedimento de “destanqueio”. Assim, a ré-apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, sendo, pois, descabido falar em culpa concorrente ou exclusiva do consumidor. 3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes. 3.1. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar a reparação por dano moral, pois a conduta do frentista de abastecer o veículo do consumidor com o combustível inadequado, sem outras particularidades, constitui mero dissabor, não importando violação a qualquer direito da personalidade, mas apenas a bens de natureza patrimonial. 4. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que cumpriu com seu ônus probatório ao apresentar evidências de que o recorrido se recusou a realizar o procedimento necessário para evitar os danos ao veículo; b) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a responsabilidade do fornecedor não é absoluta quando há culpa exclusiva do consumidor, como observado no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Este Superior Tribunal de Justiça entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame." (AgInt no AREsp n. 2.530.290/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 14, §3o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Derruir as conclusões do Tribunal de origem quanto a responsabilidade objetiva do insurgente e a ausência de comprovação de culpa (concorrente ou exclusiva) da vítima demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025